Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Há interesse em manter os bens apreendidos à disposição da Justiça enquanto importantes ao processo. Com efeito, segundo estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. A restituição de veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, depende, dentre outros requisitos, da ausência de interesse dele para o processo, o que não se verifica no presente caso.
3. Recurso conhecido e não provido.